Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 8.137/1990, ART. 7o, INCISO VII. PROPAGANDA ENGANOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INÚMERAS VÍTIMAS.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime do art. 7o, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990, em continuidade delitiva, em razão da veiculação de propaganda enganosa que induziu a erro diversos consumidores.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da tipicidade da conduta e do dolo do agente de veicular propaganda para induzir a erro consumidores; (ii) definir se houve erro de tipo que justifique a absolvição do crime em razão da declaração do PROCON; (iii) avaliar a dosimetria da pena no tocante à fração de exasperação pela continuidade delitiva.

III. Razões de decidir
3. A veiculação de anúncios de venda de veículos com o propósito de atrair consumidores para um escritório de assessoria em financiamento configura crime contra o consumidor, por induzir o público em erro quanto à real natureza do serviço oferecido.
4. O erro de tipo não se configura, pois os elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas e do policial, demonstram que o réu tinha ciência do conteúdo dos anúncios divulgados pelos prepostos de sua empresa. Certidão do PROCON não confirma a inexistência de irregularidades referentes aos anúncios da empresa do réu. O dolo está comprovado.
5. Apesar de apenas seis vítimas serem ouvidas em Juízo, há notícias de diversas outras vítimas. Portanto, acertada a fixação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva.

IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/1990, art. 7o, inciso VII; CP, art. 20, § 2o; art. 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786386, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1703453, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18/05/2023.